Tribunal: TJES
Processo: 0002927-44.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002927-44.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALACE BATISTA SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. ART. 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 307 DO CP. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA APREENSÃO. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR A ABORDAGEM. NULIDADE INEXISTENTE. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. 3. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A busca pessoal, a teor do que dispõe o art. 244, do CPP, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Caso em que Policiais realizavam patrulhamento ostensivo quando receberam informações de populares, no sentido de que um indivíduo com as mesmas características do apelante estaria portando arma em via pública e que, ao chegarem visualizaram o réu lançando um objeto em um quintal ao ver a aproximação da guarnição. Recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal reputou legítima a abordagem policial de agente que apresentou “nervosismo incomum”, ratificando legalidade da prova colhida por ocasião da apreensão de material ilícito. Condutas que evidenciavam uma potencial prática criminosa, legitimando a pronta atuação policial. 2.

Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, impossível acolher o pleito absolutório.
O entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade. 3. conforme orientação jurisprudencial pacífica, o crime de falsa identidade é de natureza formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro falsa identidade, com o objetivo de obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para lesar outrem, afigurando-se desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico. Desta forma, está configurado o crime, independentemente de o réu ter ou não logrado êxito em sua tentativa de ludibriar a força policial. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002927-44.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE BATISTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002927-44.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALACE BATISTA SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. ART. 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 307 DO CP. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA APREENSÃO. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR A ABORDAGEM. NULIDADE INEXISTENTE. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. 3. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A busca pessoal, a teor do que dispõe o art. 244, do CPP, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Caso em que Policiais realizavam patrulhamento ostensivo quando receberam informações de populares, no sentido de que um indivíduo com as mesmas características do apelante estaria portando arma em via pública e que, ao chegarem visualizaram o réu lançando um objeto em um quintal ao ver a aproximação da guarnição. Recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal reputou legítima a abordagem policial de agente que apresentou “nervosismo incomum”, ratificando legalidade da prova colhida por ocasião da apreensão de material ilícito. Condutas que evidenciavam uma potencial prática criminosa, legitimando a pronta atuação policial. 2.
Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, impossível acolher o pleito absolutório.
O entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade. 3. conforme orientação jurisprudencial pacífica, o crime de falsa identidade é de natureza formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro falsa identidade, com o objetivo de obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para lesar outrem, afigurando-se desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico. Desta forma, está configurado o crime, independentemente de o réu ter ou não logrado êxito em sua tentativa de ludibriar a força policial. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002927-44.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALACE BATISTA SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por WALACE BATISTA SANTOS, em face da sentença de id nº 7380220, da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei 10.826/03 e no artigo 307 do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que por volta das 20h40min do dia 19 de agosto de 2023, na Rua Guilherme Barone Netto, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES, próximo ao Campo, o apelante estaria portando um revólver calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que, ao ser abordado pela polícia militar, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de id. nº 7380225, a defesa suscita a nulidade da apreensão, alinhando inexistirem fundadas razões para a abordagem e busca pessoal, de modo a serem consideradas ilícitas as provas coletadas. Em relação ao conteúdo da imputação, formula pleito absolutório por falta de provas do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e pela atipicidade do crime de falsa identidade.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 7380227, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no id. de nº 7489443, também se posiciona pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, iniciando pelo pleito de decretação de nulidade do feito.

Alinha a defesa que a abordagem foi abusiva, considerando que não havia fundada suspeita a autorizar a abordagem policial e a revista pessoal, devendo, portanto, ser anulada a apreensão.

A busca pessoal, a teor do que dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesse caso, percebe-se que a diligência está autorizada quando houver razões suficientes para incutir no agente estatal a suspeita de que a pessoa traz consigo objetos ilegais ou que, de alguma forma, provem a ocorrência de crime.

Na espécie, observo que o Policial Militar Welton Carlos Silva Campos relatou em juízo que sua equipe realizava patrulhamento ostensivo quando foram procurados por populares que, informaram as características e o local em que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo, sendo que, quando chegaram ao local apontado, logo identificaram a pessoa com as características repassadas anteriormente, o qual, ao ver a aproximação da guarnição, lançou para dentro de um quintal um objeto, que posteriormente verificaram ser uma arma de fogo.

Na mesma linha, o relato do também policial Adriano Nascimento Rocha, que ainda acresce que o local é de intenso tráfico de drogas, havendo suspeita que o apelante estava envolvido em disputa pelo domínio de um ponto de venda de entorpecentes.

Como parece claro, o fato de avistar o réu, cujas características batiam com a descrição ofertada por populares, dispensando um objeto por sobre o muro do quintal, já conferia aos agentes públicos razões suficientes para a abordagem, o que foi reforçado pelo estado de ânimo do acusado.

Em recente pronunciamento, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em apreciação de caso análogo, reputou legítima a abordagem policial de agente que apresentou “nervosismo incomum”, ratificando legalidade da prova colhida por ocasião da apreensão de material ilícito. Nessa linha, vale conferir o HC 231111-AgR, de Relatoria do E. Ministro Cristiano Zanin, publicado em 16 de outubro de 2023.

Logo, é possível observar que os policiais presenciaram condutas que, claramente, evidenciavam uma potencial conduta criminosa, legitimando a pronta atuação.

Em semelhante sentido, a conclusão do Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, no sentido de que “a atitude comportamental do indivíduo, conjugada às informações e às diligências preliminares encetadas pelos policiais militares revelaram as fundadas suspeitas de que o recorrente estava na posse de algo ilícito, o que autorizou, motivadamente, o procedimento de busca pessoal, em estrita observância ao que preconizam os artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal”.

Assim, ausente ilegalidade na abordagem e busca pessoal, precedidas que estava de fundadas razões, impossível acolher a alegação defensiva.

Dando sequência à análise do recurso, passo a avaliar os pleitos absolutórios.

A materialidade do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 está provada no laudo de exame de arma de fogo e material de id. nº 7380219. Já a do crime de falsa identidade decorre das informações constantes do boletim unificado de fls. 12/14 e das declarações prestadas pelos policiais na esfera inquisitiva.

A autoria, igualmente, me parece devidamente certificada no feito.

Ambos os policiais militares que oficiaram na prisão confirmaram a versão inicial.

Welton Carlos Silva Campos, em depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, afirmou que, de posse de informações fornecidas por populares no sentido de que uma pessoa estaria portando arma de fogo em via pública, foram até o local dos fatos, destacando que trata-se de região de intenso tráfico de entorpecentes e onde frequentemente ocorrem crimes contra a vida ligados à disputa por pontos de venda de drogas. Refere que lá chegando puderam ver o momento em que o apelante tentou se desvencilhar da arma, jogando um objeto para dentro de um quintal, que vieram a apreender e verificar que era um revólver calibre .32. Alinha, também, que ao ser abordado, o réu tentou se passar por outra pessoa, identificando-se com um nome que não foi localizado na base de dados da polícia. No entanto, após pesquisas descobriram o nome verdadeiro, bem como, que havia em desfavor dele um mandado de prisão em aberto. Perguntado sobre as justificativas apresentadas pelo réu para portar a arma e se identificar falsamente, disse que usava a arma em razão dos conflitos entre facções rivais e que atribuiu-se falsa identidade na tentativa de ludibriar a polícia e não ser preso em razão da ordem de prisão previamente expedida contra si.

Em linhas gerais, depoimento de semelhante teor foi apresentado pelo também policial Adriano Nascimento Rocha, o qual ainda acrescenta que a Polícia tinha informações de que alguns indivíduos provenientes da Bahia teriam vindo para a região para tentar tomar o controle do tráfico de drogas, sendo o recorrente um deles. Afirma que, quando receberam a notícia de que ele estava portando arma, já tinha a notícia de que ele estaria exibindo armas e amedrontando pessoas na rua, lembrando que quando foram apurar as informações passadas por populares, notaram que as características e o comportamento pessoal dele se encaixavam com o perfil denunciado. Disse, ainda, que ao ver a guarnição se aproximando, jogou a arma no quintal, a qual foi apreendida. Aduz que, no momento da abordagem, apresentou o nome de um parente, mas a fotografia constante nos registros policiais não eram dele, razão pela qual, prosseguiram com as pesquisas até descobrir o nome verdadeiro e que, inclusive, havia um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Na espécie, em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Logo, devidamente certificadas materialidade e autoria em relação a ambas as imputações.

Tampouco se pode falar em atipicidade do crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, por alegada ausência de potencialidade lesiva. Sustenta a defesa que a falsidade se limitou à abordagem, sendo percebida de pronto pelos policiais, sem qualquer efeito no âmbito administrativo ou judicial.

Ocorre, contudo, que conforme orientação jurisprudencial pacífica, o crime de falsa identidade é de natureza formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro falsa identidade, com o objetivo de obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para lesar outrem, afigurando-se desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, FURTO QUALIFICADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO DELITO. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. SITUAÇÃO DE AUTODEFESA. FATO TÍPICO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO JUSTIFICAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. 2. O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.
Omissis
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 821.195/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 30/8/2023)

Assim, observa-se que o crime está configurado, independentemente de o réu ter ou não logrado êxito em sua tentativa de ludibriar a força policial.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.